Tribunal: TJMT
Processo: 1009042-39.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009042-39.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO), NATANAEL CASAVECHIA - CPF: 419.757.581-53 (EMBARGADO), PROMOTORIA AMSTERDAN AQUISIÇÃO DE DIREITOS CRIDITORIOS LTDA (EMBARGANTE), PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 32.788.996/0001-38 (EMBARGANTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA. - CNPJ: 60.850.617/0009-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO RAMOS - CPF: 483.991.919-49 (EMBARGADO), ANA MARIA CASAVECHIA RAMOS - CPF: 644.998.129-68 (EMBARGADO), ALCEU DOS SANTOS FRANCO - CPF: 355.249.280-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA FRANCO CASAVECHIA - CPF: 443.141.830-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUDITE MARIA PICCINI GELLER - CPF: 980.249.659-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NERI GELLER - CPF: 411.903.351-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A - CNPJ: 31.820.625/0001-23 (EMBARGANTE), FRANCISCO CORREA DE CAMARGO - CPF: 302.154.218-25 (ADVOGADO), GABRIEL ABRAO FILHO - CPF: 445.875.621-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DÚVIDA QUANTO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES – REMESSA AO CONTADOR JUDICIAL PARA AFERIÇÃO DO VALOR EXATO A SER RESTITUÍDO – NECESSIDADE
-
- AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para
determinar que o feito seja remetido à Contadoria Judicial a fim de apurar o valor devido.

A embargante alega omissão da câmara julgadora quanto

“
aos termos da Contraminuta de Agravo de Instrumento (ID 212732198) apresentada pela PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (antiga credora), a qual esclarece que a juntada dos cálculos no ano de 2022
tratou-se
de mero erro material. Isso porque, a execução de origem fora ajuizada no ano de 2009, com a juntada de contrato distinto daquele que seria devido (CCR nº 2004005183/001)
”
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No acórdão embargado ficou consignado com clareza que

em 8-2-2024 o
s

embargantes
pugn
aram
pela juntada de planilha atualizada de débitos, a qual apont
aram
o montante de R$13.165.705,
99 e

asseguraram
que houve mero erro material na juntada do documento anterior (ID.140919897 – 1ª instância).

Os
embargantes
defendem o abuso na Execução. Anexaram planilhas demonstrando o valor que entendem devido e apontando o equívoco da agravada.

Diante da discrepância no valor, é razoável o acolhimento do pedido subsidiário dos
embargados
e o envio do feito à Contadoria para a necessária apuração.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS APRESENTADOS – NECESSÁRIAREMESSAÀ CONTADORIA PARA APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PREJUDICADA - RECURSO PROVIDO.

Se há disparidade entre os cálculos apresentados por cada uma das partes, recomenda-se
aremessados
autos
aoContadordo
Juízo a fim de elucidar eventuais divergências entre as memórias de cálculo apresentadas pelas partes com o suprimento da controvérsia, orientado pelo julgado em liquidação.
(N.U 1000827-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, publicado no DJE 19/06/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DÚVIDA QUANTO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES – REMESSA AO CONTADOR JUDICIAL PARA AFERIÇÃO DO VALOR EXATO A SER RESTITUÍDO – NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo discrepância quanto ao valor a ser pago, os autos devem ser encaminhados à contadoria judicial a fim de que o montante devido seja apurado. (N.U 1001509-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, publicado no DJE 20/04/2023).

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador
-, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024